Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-43.2025.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Prisão Ilegal
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES MORAIS. CUSTÓDIA PREVENTIVA.

- A licitude das custódias cautelares e dos processos criminais é uma licitude, por si própria, dum stantibus rebus: sua legitimidade é, pois, a que se assina à jurisdição determinativa. Não se pode regredir ao provisório, dando-lhe, então, foros de ilicitude, uma situação póstera, que não era, por evidente, suposto negativo para a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES MORAIS. CUSTÓDIA PREVENTIVA.

- A licitude das custódias cautelares e dos processos criminais é uma licitude, por si própria, dum stantibus rebus: sua legitimidade é, pois, a que se assina à jurisdição determinativa. Não se pode regredir ao provisório, dando-lhe, então, foros de ilicitude, uma situação póstera, que não era, por evidente, suposto negativo para a cautela.

- O fundamento da ilegalidade de uma privação processual da liberdade, na esfera do direito penal, exige uma decisão judicial singular da jurisdição penal que reconheça ilegalidade em substância (e não per accidens) da medida de custódia. Em vez disto, se a decisão sobre o tema se relegasse ao juízo cível, usurparia este a competência própria do juízo penal.

- A prova dos fatos constitutivos onera o demandante: affirmant incumbit probatio. Sem a demonstração desses fatos, reus absolvitur.

Não provimento da apelação.